Tribunal: STF
Processo: ARE 1014542
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 07.02.2017. DESAPROPRIAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. A análise sobre a incidência do prazo prescricional nas ações de desapropriação demanda o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC.